Tribunal: TJSP
Processo: 1085077-85.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de desconhecimento da origem do débito que resultou na negativação do nome da autora. Sentença de improcedência, condenando a mesma nas penas da litigância de má-fé. Insurgência da autora. Não acolhimento. Diante dos documentos trazidos com a defesa, a autora afirmou, em réplica - diferentemente do que alegado na

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de desconhecimento da origem do débito que resultou na negativação do nome da autora. Sentença de improcedência, condenando a mesma nas penas da litigância de má-fé. Insurgência da autora. Não acolhimento. Diante dos documentos trazidos com a defesa, a autora afirmou, em réplica - diferentemente do que alegado na exordial, que não negava a relação jurídica e, ainda, de modo controverso, afirmou que não havia comprovação da relação jurídica, pois, alega que proposta de adesão não é contrato, em clara tentativa de modificação da causa de pedir no curso da demanda. Litigância de má fé verificada, nos termos do artigo 80, II, do CPC. Ré que demonstrou cabalmente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora, apresentando os documentos que comprovam a relação jurídica e a origem da dívida (art. 373, II, CPC), os quais não foram devidamente impugnados pela autora, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito ou em indenização por danos morais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.